Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-12.2021.8.11.0020
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002664-12.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ALESSANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 827.748.701-00 (APELADO), RENATO DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 005.228.101-95 (APELADO), ROBERTO SANTOS DA SILVA - CPF: 048.351.161-78 (APELANTE), JOSE ALESSANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 827.748.701-00 (ASSISTENTE), RENATO DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 005.228.101-95 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PLEITO IMPROCEDENTE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA ÀS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTARAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM E PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA -

DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES - ART. 306, §2º, DO CTB - CONDENAÇÃO MANTIDA -
2. REDUÇÃO DA PENA RELATIVA À S
USPENSÃO
DA HABILITAÇÃO
– PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO
EM PARTE PROVIDO.
DECISÃO EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Nos termos do art. 306, §2º, do CTB, a embriaguez ao volante poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste alveolar (Bafômetro), como também pela prova testemunhal ou exame de corpo de delito indireto ou supletivo. Não há falar em absolvição por ausência de prova acerca da existência do fato quando, além da confissão do agente, na fase policial, há o Laudo de Constatação Etílica, e também robusta prova testemunhal, confirmando que o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

2 -
A pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se os limites previstos no art. 293, CTB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
ROBERTO SANTOS DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia-MT
., (Id. 198504730), em que o apelante foi condenado à pena de
6 meses e 25 dias
de
detenção
, regime
aberto
, e ao pagamento de
11 dias-multa
, além da
proibição de dirigir ou obter CNH
por
igual período
, pela prática do crime capitulado no
art. 306, CTB
(
Embriaguez ao Volante
).

Ao final, a pena privativa de liberdade foi
substituída por 1 restritiva de direitos
, consistente na
prestação de serviços
à comunidade.

Em suas
razões
(Id. 198504740), a d. Defensoria Pública Estadual busca a
absolvição
, alegando
falta de prova
que justifique a condenação, notadamente, por se pautar nos depoimentos dos policiais militares e por não existir exame técnico pericial para a constatação da embriaguez.

Caso não, pugna, ao menos, seja
reduzida a pena
relativa ao período de
suspensão do direito de dirigir
, porque
fixada acima do mínimo
legal, sem fundamentação e em descompasso com a pena de detenção.

O
parquet
em 1º grau deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecer suas contrarrazões, conforme certidão anexada sob o Id. 198504741.

A d. PGJ pugnou o
desprovimento
ao apelo
, em parecer assim sumariado (Id. 200583661):

“EMENTA: ARTIGO 306 DA LEI 9.503/1997. MÉRITO. Absolvição por Insuficiência das Provas: Sentença Condenatória - Elementos Probatórios Robustos - Insuficiência de Provas - Depoimento do Apelante - Inconsistências na Narrativa - Auto de Constatação de Embriaguez - Observações dos Policiais - Indícios Concretos da Prática Delitiva - Depoimento dos Agentes de Autoridade - Exames Periciais - Código de Trânsito Brasileiro - Jurisprudência Inaplicável - Pedido de Desconsideração das Contrarrazões - Manutenção da Sentença Condenatória. Redução da Pena de Suspensão do Direito de Dirigir: Pedido Subsidiário de Redução de Pena - Dosimetria da Pena - Critérios Legais - Proporcionalidade da Sanção - Pena de Detenção - Critérios de Fixação - Manutenção da Decisão do Magistrado Sentenciante - Indeferimento das Contrarrazões - Manutenção Integral da Sentença Condenatória. PARECER PELO DESPROVIMENTO APELAÇÃO DEFENSIVA.”

É relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Roberto Santos da Silva
, foi condenado à pena de
6 meses 6 meses e 25 dias de detenção
, regime
aberto
, e ao pagamento de
11 dias-multa
, além da
proibição de dirigir ou obter CNH
por igual período, pela prática do crime capitulado no art. 306, CTB porque, na madrugada de 26/12/2021, foi flagrado em via pública, conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em resumo, a Defesa pede a absolvição dizendo que não houve a realização de exame de alcoolemia ou outras provas aptas a confirmar a embriaguez do apelante no momento da abordagem policial.

Embora o esforço, nenhuma razão lhe assiste.

Apenas para que não fique sem resposta,
independe da quantidade de álcool ingerida,
o
delito previsto no artigo 306 do CTB
denota opção legislativa de
tolerância zero
para concentração de álcool no sangue.

I
mporta dizer: o crime de embriaguez ao volante, é considerado crime de perigo abstrato sendo, pois, desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta do agente para a configuração do delito.

E
in casu
, conquanto a defesa insista na tese de insuficiência probatória, verifico que há provas bastantes para a condenação do recorrente, a saber:
Auto de prisão em flagrante delito
(Id. n. 198502994
), Boletim de Ocorrência
(Id. n. 198504660),
Termo de Constatação de Embriaguez
(Id. 198504659),
Relatório da Autoridade Policial
(Id. 198504675) e pelas
demais provas colhidas
.

Ouvido na fase policial (Id.
198504650
), o próprio apelante
confessou que havia consumido bebida alcoólica
mas estava

“apto para condução do veículo”.

Conquanto, em juízo, tenha dito que estava com uma garrafa de cerveja nas mãos mas não havia ingerido a bebida, veja que os policiais
Renato Oliveira Rezende
e J
osé Alessandro Alves da Silva
, além de narrarem, em harmonia, a dinâmica dos fatos, foram categóricos ao confirmar que o apelante, ao ser abordado, estava bebendo a cerveja que portava (a garrafa estava pela metade) e o estado de embriaguez era visível e perceptível (odor etílico, voz desconexa, olhos vermelhos; vestes desajustadas), sendo, pois, confeccionado o ermo de Constatação Etílica de Id. 198504659).

Sobre os fatos, disseram que, naquela noite, haviam sido acionados por vizinhos da “Conveniência do Marquinhos” porque várias pessoas estavam no local bebendo e com o som automotivo em volume alto. De início, o apelante (dono do carro), foi advertido, momento em que desligou o som e saiu conduzindo o veículo; cerca de 30 minutos depois,
Roberto
voltou para a conveniência com o som mais alto e com uma garrafa na mão, bebendo uma garrafa de cerveja.

E nem se fale que as provas testemunhais e o Termo de Constatação Etílica anexado sob o Id. 198504659, não podem ser usados como meio de prova porque, sobre isso, o próprio art.
art. 306, §2º, CTB, dispõe que
“ a
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admiti
do
, observado o direito à contraprova.

Enfim,
os depoimentos, em juízo, dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante, aliados às declarações do próprio apelante e ao Auto de Constatação de Embriaguez, constituem acervo probatório suficiente para respaldar a condenação Augustinho pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB.

Sempre bom lembrar que cabia à
defesa
o
ônus
de demonstrar a imprestabilidade de qualquer prova (art. 156, CPP), fato que não ocorreu, na hipótese.

Deste e. TJMT, destaco:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. ” (N.U 0016776-39.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

“1. Por opção legislativa, a condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de substância com efeito análogo, com comprometimento da sua capacidade psicomotora, o que restou cabalmente comprovado nos autos pelo termo de constatação de sinais de embriaguez, pela confissão extrajudicial do agente – não infirmada em juízo pelo réu revel, e pelos relatos seguros do policial que conduziu o flagrante, em ambas as fases da persecução criminal.” (N.U 0004935-49.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Prosseguindo,
a de suspensão do direito de dirigir, de fato, merece adequação
.

O art. 293 do CTB prevê que
“a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de
dois meses a cinco anos
”
; por outro lado, a jurisprudência e a doutrina estabelecem que referida penalidade deve
guardar simetria com a pena privativa de liberdade e, portanto, é
fixada
a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena corporal
:

“Em que pese o estabelecimento da suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores esteja dentro da esfera discricionária do julgador, é fundamental que a decisão que estabelece prazo além do mínimo legal seja devidamente fundamentada, de modo a evidenciar as peculiaridades fáticas e subjetivas do agente que justificaram o aumento. Em regra, por ser uma sanção cumulativa, a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).(N.U 0003575-12.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

Na sentenç
a, a suspensão do direito de dirigir foi estabelecida no em 4 meses e 25 dias de detenção acima do patamar mínimo previsto, o que demonstra estar em desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixada em 25 dias a mais do mínimo legal, diante da negativação dos antecedentes criminais.

Assim, em simetria com a pena de detenção, reajusto a pena relativa à suspensão do direito de dirigir para
2 meses e 25 dias
, nos termos do art. 293, CTB.

Com tais considerações,
em
parcial sintonia
com o parecer da d. PGJ
,
dou parcial

provimento
ao apelo
interposto para, mantida a condenação de
Roberto Santos da Silva
,
readequar a pena de suspensão do direito de dirigir
e fixar o período de
2 meses e 25 dias
(art. 293, CTB), mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024